Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ÚNICA. READEQUAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO PARA TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, motivo pelo qual se mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando à autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado judicial, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência.
II - Nos crimes de tráfico de drogas, o art. 42, da Lei no 11.343/2006 estabelece que o Juiz, ao fixar a pena, deve considerar "com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".
III - A natureza e quantidade de droga é circunstância judicial única.
IV - O condenado por crime de tráfico de drogas não possui legitimidade para pleitear a restituição do veículo apreendido consigo em favor do terceiro, suposto proprietário.
V - Recurso conhecido em parte. Preliminar rejeitada. Provido em parte.